Tribunal: TJES
Processo: 0014489-72.2014.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014489-72.2014.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOX 09 COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: GILMAR RANGEL OLINDINO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INVIABILIDADE RECURSAL (ART. 41 DA LEI 9.099/95). CONCILIAÇÃO COMO GÊNERO QUE ABRANGE TODAS AS FORMAS DE AUTOCOMPOSIÇÃO, INCLUSIVE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95, DA RESOLUÇÃO 125/2010 DO CNJ E DA LINDB. SENTENÇA QUE EXTINGUE INTEIRAMENTE A EXECUÇÃO SEM PEDIDO E EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO, QUE PREVÊ QUITAÇÃO PARCIAL. CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRESERVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO INDEVIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO SALDO REMANESCENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO EX OFFICIO DO VÍCIO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0014489-72.2014.8.08.0545

RECORRENTE: BOX 09 COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

RECORRIDO: ARMANDO VIEIRA TORRES, GILMAR RANGEL OLINDINO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INVIABILIDADE RECURSAL (ART. 41 DA LEI 9.099/95). CONCILIAÇÃO COMO GÊNERO QUE ABRANGE TODAS AS FORMAS DE AUTOCOMPOSIÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95 E RESOLUÇÃO 125/2010 DO CNJ.

1. SENTENÇA QUE EXTINGUE INTEIRAMENTE A EXECUÇÃO SEM PEDIDO E EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO, QUE PREVÊ QUITAÇÃO PARCIAL. CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
.

2. NULIDADE COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRESERVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM AFASTAMENTO APENAS DO CAPÍTULO EXTINTIVO INDEVIDO.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO
EX OFFICIO
DO VÍCIO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO SALDO REMANESCENTE.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade Recursal e Natureza da Decisão

A controvérsia inicial reside no cabimento do recurso. A sentença recorrida possui natureza eminentemente homologatória de acordo extrajudicial. O art. 41 da Lei nº 9.099/95 estabelece exceção expressa à recorribilidade:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”
.

Tal restrição visa prestigiar a autocomposição e conferir estabilidade aos ajustes de vontade. No microssistema dos Juizados, a “conciliação” deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo acordos extrajudiciais (art. 57 da Lei 9.099/95), conforme diretrizes da Resolução nº 125/2010 do CNJ. Logo, o recurso contra a homologação é, em regra, incabível.

2. Da Nulidade Parcial (
Error in Procedendo
)

Não obstante a barreira de admissibilidade, incumbe à Turma Recursal sanar vícios de ordem pública de ofício.

O acordo homologado previa a entrega de veículo como
quitação parcial
, remanescendo saldo devedor. O Juízo
a quo
, contudo, extinguiu a execução integralmente com base no art. 924, III, do CPC, extrapolando os limites da lide e do próprio acordo. Tal conduta configura julgamento
ultra petita
(arts. 141 e 492 do CPC), pois concedeu ao executado (extinção total) mais do que o pactuado.

A extinção da execução exige a satisfação integral da obrigação (art. 924, II, CPC). A manutenção da sentença tal como lançada ensejaria enriquecimento sem causa do devedor. Impõe-se, portanto, a anulação cirúrgica apenas do capítulo extintivo, preservando-se a homologação.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, por incabível (art. 41, Lei 9.099/95).

DE OFÍCIO
, reconheço a nulidade parcial da sentença por julgamento
ultra petita
, anulando exclusivamente o comando de extinção total da execução, mantida a homologação do acordo.

Determino o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente, mediante cálculo atualizado do credor.

Condeno a recorrente em custas e honorários de R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º, CPC), com exigibilidade
SUSPENSA
em razão da Gratuidade de Justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORREA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)